Tribunal: TJBA
Processo: 8001343-39.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001343-39.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARCELO RUFINO AGOBAR

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO (GPROD). SUPRESSÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO POSTERIOR. DIREITO SUBJETIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Fiscal de Polícia Administrativa, objetivando o restabelecimento da Gratificação de Produção (GPROD) e o pagamento dos valores retroativos, sob alegação de supressão indevida a partir de janeiro de 2017.

2. Sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Luis Eduardo Magalhães que julgou procedente o pedido, determinando o restabelecimento da gratificação e o pagamento dos valores devidos no período de supressão.

3. Interposição de apelação pelo Município, sustentando nulidade da sentença por juntada extemporânea de documentos, ausência de comprovação das atividades fiscalizatórias e alegada necessidade de cumprimento cumulativo dos requisitos legais.

4. Contrarrazões apresentadas pelo apelado, com arguição de intempestividade recursal, reconhecimento do restabelecimento espontâneo da gratificação e pedido de manutenção da sentença quanto aos valores retroativos.

5. Reconhecimento pelo Município da retomada do pagamento da gratificação a partir de dezembro de 2020, com manutenção do interesse recursal quanto aos valores anteriores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo, diante da alegada ausência de intimação pessoal regular da Fazenda Pública Municipal; (ii) saber se é legal a supressão da Gratificação de Produção no período de janeiro de 2017 a novembro de 2020, sem instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso de apelação foi conhecido por preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, afastando-se a preliminar de intempestividade diante da ausência de comprovação de intimação pessoal da Fazenda Pública, exigência prevista no art. 183, §1º, do CPC.

8. Ainda que superada tal questão, a matéria seria submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

9. A Gratificação de Produção (GPROD) possui natureza propter laborem, prevista nos arts. 116, XI, e 129-C da Lei Municipal nº 101/2002, com regulamentação pelo Decreto Municipal nº 2.435/2012.

10. O exercício das funções típicas do cargo de Fiscal de Polícia Administrativa, comprovado nos autos, preenche os requisitos legais para percepção da gratificação, sendo indevida sua supressão unilateral e imotivada.

11. O restabelecimento do pagamento da gratificação em dezembro de 2020 pela própria administração corrobora a tese da ilicitude da suspensão anterior, sem alteração legislativa ou cessação das condições de fato.

12. A ausência de processo administrativo prévio afronta os princípios da legalidade, moralidade, motivação e eficiência, tornando nulo o ato administrativo de suspensão da gratificação.

13. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que vantagens de trato sucessivo só podem ser suprimidas mediante lei nova ou cessação das condições que lhes deram origem (RE 563.965/RN).

14. Manteve-se a sentença de procedência, diante da configuração de direito subjetivo à percepção da GPROD no período de janeiro de 2017 a novembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A supressão de gratificação legalmente prevista, de natureza propter laborem, sem a instauração de processo administrativo e sem alteração legislativa ou cessação das condições fáticas que a justificam, configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e motivação, sendo devida sua manutenção e o pagamento retroativo dos valores não quitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001343-39.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e como apelada
MARCELO RUFINO AGOBAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .